Tribunal: TJSP
Processo: 1006870-37.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
- Seguro de veículo - Ação de cobrança de indenização securitária - Oposição da ré fundada na premissa de que o autor teria descumprido cláusula relativa ao perfil - Não é oponível ao segurado a "cláusula de perfil" que elege determinadas situações como excludentes da indenização, se não configuram agravamento de risco. O seguro é contrato de risco e, portanto, a cláusula de perfil não pode

Ementa:
- Seguro de veículo - Ação de cobrança de indenização securitária - Oposição da ré fundada na premissa de que o autor teria descumprido cláusula relativa ao perfil - Não é oponível ao segurado a "cláusula de perfil" que elege determinadas situações como excludentes da indenização, se não configuram agravamento de risco. O seguro é contrato de risco e, portanto, a cláusula de perfil não pode afastar o risco. O que afasta a obrigação de indenizar, independentemente de qualquer cláusula, é o agravamento do risco que, neste caso, não foi comprovado.
- Determinação de pagamento da indenização securitária relativa ao valor do conserto comprovadamente pago, com abatimento do valor da franquia e do valor da diferença do prêmio.
- Danos materiais relativos ao valor de empréstimo e de honorários advocatícios contratuais ficam afastados, ausente prova.
- Inexistência de danos morais pela negativa do pagamento da indenização baseada nas cláusulas do seguro - Pedido parcialmente procedente - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006870-37.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MILTON EVANGELISTA NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário deram parcial provimento ao apelo, por maioria, vencido o relator
sorteado, que a ele negava provimento. Em julgamento ampliado, o 4o Juiz acompanhou
a maioria e o 5o Juiz acompanhou o voto do relator sorteado. Designada relatora a 2a
Juíza, declarará voto o relator sorteado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA,
vencedor, JAYME DE OLIVEIRA, vencido, SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO
TABOSA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO CARLOS
INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006870-37.2019.8.26.0565
1a Vara Cível de São Caetano do Sul
Apelante: Milton Evangelista Nogueira
Apelada: Azul Companhia de Seguros Gerais
Juíza de 1a Instância: Érika Ricci
Voto no 30635.
- Seguro de veículo - Ação de cobrança de indenização
securitária - Oposição da ré fundada na premissa de que o
autor teria descumprido cláusula relativa ao perfil - Não é
oponível ao segurado a “cláusula de perfil” que elege
determinadas situações como excludentes da indenização, se
não configuram agravamento de risco. O seguro é contrato de
risco e, portanto, a cláusula de perfil não pode afastar o risco. O
que afasta a obrigação de indenizar, independentemente de
qualquer cláusula, é o agravamento do risco que, neste caso,
não foi comprovado.
- Determinação de pagamento da indenização securitária
relativa ao valor do conserto comprovadamente pago, com
abatimento do valor da franquia e do valor da diferença do
prêmio.
- Danos materiais relativos ao valor de empréstimo e de
honorários advocatícios contratuais ficam afastados, ausente
prova.
- Inexistência de danos morais pela negativa do pagamento da
indenização baseada nas cláusulas do seguro - Pedido
parcialmente procedente - Apelo provido em parte.
Insurge-se o autor, em ação de “indenização por
danos materiais e morais”, contra a r. sentença de fls. 248/251, que julgou
improcedente o pedido, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído
à causa, revisando, contudo, entendimento anterior, para conceder o benefício
da justiça gratuita ao autor.
Pede o autor, nas razões do recurso (fls. 254/261), a
condenação da seguradora ao pagamento de R$26.209,03 de indenização
material, mais R$20.000,00 de indenização moral, e, subsidiariamente, com o
abatimento da diferença entre o que pagou e o que seria devido com a
majoração do prêmio, pelo fato de não ter sido indicada existência de condutor
entre 18 e 24 anos na sua residência. Sustenta que o fato de não ter sido
informado que residia com condutor naquela faixa etária não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado agravamento de risco que acarrete a perda do direito à
indenização securitária do veículo sinistrado. Afirma também que a seguradora
deve, ainda, ser condenada a pagar indenização moral, tanto pela “ruptura
contratual sem fundamento”, quanto pela demora na devolução do veículo, o
que privou o apelante do uso do bem, mudou sua rotina e determinou a
necessidade de realizar empréstimo consignado de R$12.326,02 e despender
mais R$7.883,01, para o conserto do veículo.
Recurso tempestivo e sem preparo.
Houve resposta (fls. 263/273).
É o relatório.
O autor é segurado e o principal condutor de veículo
concernente a apólice de seguro garantida pela ré para cobertura de sinistros,
qual seja, o marca/modelo Toyota Corolla Sedan XLI 1.6 16V AUT, ano
modelo/fabricação 2008/2009, chassi 9BRBC42E095005823, placa EEX7515
(fl.100/101), de sua propriedade (fl. 19), adquirido por meio de contrato com
garantia de alienação fiduciária, firmado com a BV Financeira S/A (fl. 19).
No dia 13.04.2018, entre uma e duas horas da
manhã, o veículo envolveu-se em acidente, colidindo com poste, numa curva
(fls. 23/24).
Foi apurado, na regulação de sinistro, que, no
momento do acidente, o veículo do autor estava sendo conduzido por seu filho,
na época com 23 anos de idade (fls. 221/223), e, pelo fato de ter sido
respondido negativamente - “NÃO”- à indagação do formulário da renovação
do seguro acerca do fato de residirem com o principal condutor pessoas na
faixa etária entre 18 e 24 anos, com a ressalva, em letras maiúsculas, de que o
segurado estava “CIENTE E DE ACORDO QUE ESTA OPÇÃO ACARRETA A REDUÇÃO
DO PRÊMIO, BEM COMO QUE NÃO HAVERÁ COBERTURA SECURITÁRIA CASO O
CONDUTOR QUE ESTIVER UTILIZANDO O VEÍCULO NO MOMENTO DO SINISTRO RESIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COM O PRINCIPAL CONDUTOR E ESTEJA NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 18 E 24 ANOS”
(fl.101), a seguradora, em 09.05.2018, informou o encerramento do sinistro,
sem indenização, com cancelamento da apólice e devolução de toda a
documentação enviada, pois “foi constatada irregularidade na contratação do seguro,
especificamente no item Dados do perfil: Condutor; Reside com o condutor principal, pessoas
entre 18 e 24 anos” (fl. 28).
Sobre o tema, v. acórdão da 28a Câmara desta
Corte, Relator o eminente Des. AMARAL VIEIRA, assentou ser “abusiva a
previsão contratual que exclui o pagamento da indenização”, “se o veículo era dirigido
majoritariamente por pessoa diversa da indicada na apólice. Apenas na hipótese de a
seguradora alegar e demonstrar que não contrataria o seguro com o eventual condutor do
veículo, causador do dano, é que poderá furtar-se à obrigação de indenizar.” Assentou,
mais, que a “validade das cláusulas contratuais securitárias que prevêem a perda do direito
ao seguro, na hipótese de violação do perfil do segurado, depende de prova por parte da
seguradora de que sua violação foi a causa do sinistro. Sem essa prova não pode aquela
cláusula prevalecer, porque assume caráter nitidamente potestativo e abusivo, violando o
Código do Consumidor (art. 51, IV).” (1)
Julgado da mesma Câmara, de relatoria do E. Des.
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO (2), mitigou a validade da cláusula perfil,
sob os seguintes fundamentos:
“Com efeito, está sendo cultivada uma teoria ou uma simples
prática denominada de “cláusula de perfil”, segundo a qual a limitação do risco é
levada a tal ponto de exacerbação que acaba por desfigurar o próprio conceito do
seguro contratado. Evidentemente, há um risco em todo seguro, até porque se não
houvesse risco, ninguém faria seguro, por óbvio. Ora, em contrato de seguro,
limitar o risco por meio de filigranas e circunlóquios verbais não é elemento que
pode ser oposto ao segurado, mesmo que se tente criar em torno dele o nome
“cláusula de perfil”. Em contrato de seguro de sinistro de veículo, é da natureza do
negócio o sinistro do veículo soa até como truísmo - e, a menos que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravamento de risco a ser demonstrado a partir da experiência diária do homem
comum, não se pode negar a indenização. Um fato configura ou não agravamento
de risco, independentemente do contrato afirmar que é agravamento; e se a
seguradora não quer correr o risco do sinistro outra vez, chega até a ser
contradição em termos -, não deve erigir a agravamento o que não é agravamento;
deve apenas mudar de ramo. Reitere-se:- o “perfil” como tem sido praticado, não é
cláusula limitativa de risco, é causa excludente de indenização ante o risco,
incongruência jurídica que não se pode aceitar como válida em contrato de seguro.
Observe-se que aqui a seguradora pretende não ter obrigação
de indenização, porque, segundo argumenta em sua contestação, no caso atua a
“cláusula de perfil”. Não se pode aceitar, sob qualquer título que se queira nominar
o que se pretende chamar “teoria do perfil”, que alguém deixe de ser indenizado
em caso de furto roubo, acidente ou simplesmente porque a pessoa que estava
utilizando o veículo no momento do acidente não era a condutora principal do
veículo. Ora, se a seguradora, dentro do seu sistema atuarial, pretende dar
desconto para aqueles clientes que, segundo seu conceito, oferecem risco menor,
está tudo muito bem; no entanto, não pode perverter a tal ponto o raciocínio, para
querer concluir que se houve algum ato (no caso, o tempo de uso do veículo) que
não se enquadrou com absoluta precisão ao informado, repita-se, não pode
pretender desconstituir todo o contrato de seguro a partir de tal fato irrelevante.
A jurisprudência já tem reagido a esta chamada “cláusula de
perfil” que na realidade se transmuda em cláusula de não indenizar:-
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo - PROCESSO:
1147271-2 - RECURSO: Apelação Sum - ORIGEM: São Paulo - JULGADOR: 5a
Câmara de Férias de Julho de 2003 -JULGAMENTO: 30/07/2003 - RELATOR:
Álvaro Torres Júnior - DECISÃO: Negaram Provimento, VU - SEGURO -
Cobertura - Subtração de veículo estacionado nas cercanias do local de trabalho da
segurada - Perfil da segurada estabelecido pelo corretor de seguros - Inviabilidade
- Embora as partes devam abeberar-se na boa-fé e na honestidade, sobrelevando-se
a importância desse elemento em contrato de seguro, a subtração do veículo em
via pública situada nas cercanias do local de trabalho da segurada (apurada em
investigação particular encomendada pela ré) não configura infração ao contrato -
perfil da segurada, inserido pelo corretor, não a obrigava a estacionar o seu veículo
somente na garagem do prédio em que trabalhava - A prevalecer a tese da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora, estar-se-ia diante de situação anômala em que não há qualquer risco a
segurar, ou então à situação em que a restrição decorrente do "perfil da segurada"
apresenta-se tão extensa que a impediria de, momentaneamente, estacionar o
veículo em via pública, quando estivesse com ele transitando, tornando-a refém de
só poder imobilizá-lo em estacionamento de sua empregadora ou na garagem de
sua residência - Ação indenizatória procedente - Recurso improvido.
“SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO - ROUBO -
CLÁUSULA DE PERFIL - PREVISÃO DE SITUAÇÕES EXCLUDENTES DE
INDENIZAÇÃO QUE NÃO CONFIGURAM AGRAVAMENTO DE RISCO -
OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA DE SUPORTAR OS RISCOS DO SISTEMA
ADOTADO QUANDO NÃO DEMONSTRADA OBJETIVAMENTE A MÁ-FÉ
DO SEGURADO
INDENIZAÇÃO DEVIDA - Não constando da apólice
securitária quesito pertinente a situações excludentes de indenização, não há que
se falar em agravamento do risco como forma de abstenção da obrigação de
indenizar pela seguradora. Mencionando apenas uso para lazer/locomoção não há
impeço para que o veículo seja utilizado para compra/venda em supermercados.
Recurso improvido.” (Apelação com revisão no 1.054.308- 0/7. Rel. Des. Clóvis Castelo,
j. 20.10.08).
Provada a contratação do seguro (fls.78) e a ocorrência do
sinistro (fls. 32/33), bem como ausente qualquer prova de que houve
descumprimento contratual que implicasse no aumento do valor do prêmio ou
agravamento de risco, tem-se que não pode a Seguradora esquivar-se do
cumprimento da obrigação contratualmente assumida, sendo devida a indenização
securitária.”.
No caso dos autos, é fato que o apelante constou no
contrato como condutor principal do veículo (apólice - fls. 100/101), assim
como que com ele não residia pessoa que tivessem entre 18 e 24 anos.
Não obstante, o fato de o filho do autor ter 23 anos,
na ocasião do acidente, não configura, por si só, agravamento do risco, nem,
portanto, determina a perda do direito à indenização securitária, porque, ao
contrário do que foi afirmado pela seguradora, não há prova de que a idade do
condutor significasse inexperiência nem que tal tenha sido a causa do
acidente, como foi alegado a fl. 82.
Não há prova de que o filho do autor dirigia o carro
com frequência e ele já tinha 23 anos, quase o limite da cláusula de perfil, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasião do acidente, não havendo, ademais, prova de que o sinistro decorreu
do fato de o filho ter aquela idade.
Havia necessidade de prova de que a idade
determinava, neste caso, inabilidade para dirigir, assim como o nexo causal
entre a alegada inabilidade e o acidente de trânsito, isto é, de que este tenha
sido consequência daquela, mas disso a ré não se desincumbiu e o só fato de
não ter sido informada a existência de condutor de veículo residindo com o
autor, na faixa entre 18 e 24 anos, não implica agravamento de risco.
Foi informado que o veículo não respondeu aos
comandos dados pelo condutor, o que determinou o acidente (fl. 24), fato que
não foi impugnado especificamente pela seguradora nem foi combatido por
prova, tendo a ré alegado apenas que o condutor “perdeu de forma
inexplicável o controle do veículo” (fl. 82), de modo que não é possível admitir
que o autor tenha descumprido o contrato de seguro firmado entre as partes,
por agravar o risco.
Por outro lado, tem razão a ré ao pedir que, do valor
comprovadamente pago pelo conserto do veículo, sejam abatidos os valores
correspondentes à franquia e ao valor do prêmio majorado, porque
efetivamente residia com o segurado pessoa com faixa etária entre 18 e 24
anos, quando foi entabulado o seguro, e o prêmio não foi calculado com base
em tal fato.
O autor pediu a condenação da seguradora ao
pagamento de indenização por danos materiais consistentes no valor do
empréstimo consignado de R$12.326,02, que alega ter contraído, “para o
conserto do veículo”, mais R$7.883,01 que pagou pelos danos causados pelo
sinistro, bem como R$6.000,00 de honorários advocatícios contratuais para
propor a ação (fl.7).
Contudo,
os
documentos
e
orçamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentados por oficinas automotivas comprovaram que os gastos para
funilaria no paralama direito, paralama esquerdo, capô, pára-choque dianteiro,
alinhamento da frente, além do serviço de mecânica e de terceiros, de pintura
dos itens relacionados e comprovadamente adquiridos em nome do autor (fls.
29/31) somaram R$13.910,00, do qual deve ser abatido o valor da franquia, de
R$2.493,00 (fl.90), bem como o correspondente à diferença do valor do prêmio
majorado, de R$869,79, conforme endosso com informação sobre existência
de condutor entre 18 e 24 anos (fl. 224), admitido no apelo do autor.
Dessa forma, fica a ré condenada a pagar ao autor
R$10.548,00, com correção monetária desde junho de 2018, data dos
orçamentos, e juros, à taxa legal e mensal de 1%, desde maio de 2018, a data
da recusa ao pagamento da indenização.
Não se acolhe o pedido de condenação da
seguradora ao pagamento de honorários convencionais, por não ter sido
provada a contratação nem o pagamento dos honorários.
Ademais,
apesar
de
o
ordenamento
jurídico
brasileiro consagrar, em matéria de inadimplemento obrigacional, os princípios
da causalidade e da restituição integral de perdas e danos, expressos nos
artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, de modo que aquele que dá causa à
propositura de demanda judicial se obriga ao pagamento das custas e
despesas processuais, juros, correção monetária e honorários advocatícios da
parte inocente - honorários convencionais, não os de sucumbência, que
pertencem ao advogado (artigo 23 da Lei 8.906/94) e não ao seu constituinte -
o Superior Tribunal de Justiça redefiniu-se e, ao contrário do que vinha
decidindo, passou a negar que os honorários contratuais integrem a reparação
civil contratual (3).
Não houve dano moral, porque, apesar do transtorno
resultante do não pagamento da indenização, tinha a ré o direito de discutir se
ela era ou não devida. Além disso, nenhum direito da personalidade do autor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maculado pela negativa e, apesar da confusão causada por carta da
seguradora, informando que veículo estava pronto para ser retirado (fl. 27),
quando, na verdade, ele nem sequer havia sido consertado, é certo que a
negativa do pagamento ocorreu em 09.05.2018 (fl. 28), dentro de prazo razoável
para a regulação do sinistro, o de trinta dias após a ocorrência do acidente
(13.04.2018), não havendo causa para a indenização moral.
O autor sucumbiu na maior parte do pedido, razão
pela qual deverá arcar com 70% das custas e das despesas processuais e
honorários ao patrono da ré de 10% da diferença entre o valor da causa e o da
condenação, observando-se que ele é beneficiário da justiça gratuita. A ré arcará
com os 30% restantes das custas e das despesas do processo e com honorários
ao patrono do autor de 10% do valor da condenação.
Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao
apelo, para julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos antes
definidos.
SILVIA ROCHA
Relatora Designada
NOTAS:
(1) Ap. 1.008.888-0/0, 28a C., rel. Des. AMARAL VIEIRA, j. 30.1.2007.
(2) Apelação no 0001180-20.2009.8.26.0266, j. em 08.04.2014.
(3) “O entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no julgamento do EREsp no
1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, aos 13/6/2012 é de que a simples
contratação de advogado para ajuizamento de ação não induz, por si só, a existência de ilícito
gerador de danos materiais” - AgRg no REsp 1533892/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 10/6/2016. Idem, AgRg no REsp 1507864/RS,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 25/9/2015. -
“Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não
são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.
A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos
constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça” -AgRg no
AgRg no REsp 1478820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016. - “A Segunda Seção do STJ já se pronunciou
no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais
despendidos pela vencedora” - REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016. - “A Segunda Seção do STJ
já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários
contratuais despendidos pela vencedora” - AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 15/2/2016. - “Os honorários
advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 - Precedentes:
REsp 1.480.225/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/9/2015; AgRg no
REsp 1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2015; AgRg no
REsp 1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/8/2015” - (AgRg
no AREsp 746.234/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/10/2015, DJe 19/11/2015. “ - A contratação de advogado para defesa judicial de interesses
da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao
exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte” - AgRg no REsp 1539014/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe
17/9/2015. “ - 1. Debate-se na demanda a responsabilidade civil do INSS em ressarcir a parte
que lhe moveu ação judicial para o pagamento de benefício previdenciário pelas despesas
referentes aos honorários advocatícios contratuais, a título de perdas e danos. 2. A mera
resistência à pretensão deduzida em juízo não é suficiente para caracterizar a conduta do réu
como ato ilícito, ressalvadas, obviamente, situações excepcionais em que efetivamente
constatado o abuso no exercício do direito. 3. Dessa feita, não se cogita de perdas e danos,
nem de condenação da parte contrária ao ressarcimento dos honorários contratuais, pois a
sucumbência sofrida no âmbito processual, via de regra, encontra-se regulada nos arts. 20 a 35
do CPC, não compreendendo, portanto, o ressarcimento das despesas com honorários
contratuais. Precedentes: AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe 2/2/15. AgRg no AREsp 516.277/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
DJe 4/9/14. AgRg no REsp 1.229.482/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe 23/11/12” - REsp 1480225/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015. - "Esta Corte possui entendimento firmado no
sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação,
por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes da
Segunda Seção" (AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe de 2/2/2015)” - AgRg no REsp 1370501/MS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe 16/9/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006870-37.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Milton Evangelista Nogueira
Apelado: Azul Companhia de Seguros Gerais
Voto no 3.381
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divergi da douta maioria porque, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
Segundo a narrativa inicial, o veículo do autor sofreu sinistro em
13/04/2018 (fls. 22/24) e dessa forma foi requerido o custeio dos reparos pela ré, por
força da apólice 02.17.0531.334867.000 (fls. 100/101 e 217/220) mas, para a surpresa
do demandante, o bem foi disponibilizado para retirada após 32 (trinta e dois dias) (fl.
27) sem os devidos reparos, havendo recusa de cobertura por irregularidade na
contratação (fl. 28). Assim, o apelante viu-se obrigado a custear com recursos próprios
os reparos, em parte mediante contratação de empréstimo consignado, e com base em
tais fatos formula em face da seguradora pedidos de indenização por danos materiais e
morais, salientando a necessidade de locomover-se com o veículo por força de sua
profissão, guarda civil municipal.
Conforme melhor explanado em contestação (fls. 69/99), o motivo da
recusa é o agravamento do risco e a declaração falsa prestada pelo segurado quando da
contratação do seguro, no tocante à cláusula de perfil, porquanto afirmou naquela
oportunidade não residir com pessoa de idade entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro)
anos, sob pena de perder o direito à cobertura (fl. 218), mas no processo de regulação
admitiu a condução do veículo por seu filho Cleison Nogueira, que com ele residia, na
referida faixa etária e utilizava o bem em até 15% (quinze por cento) do tempo de uso
semanal (fls. 221/223 e 224/225). Além disso, segundo a seguradora, a condução pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
filho do autor teria sido determinante para a ocorrência do sinistro, porquanto a falta de
experiência do motorista teria contribuído para perder o controle da direção em uma
curva e colidir com um poste.
Não há controvérsia quanto à divergência entre as informações prestadas
quando da contratação e da regulação no tocante ao condutor do veículo, porquanto os
documentos juntados pela ré não foram impugnados em réplica, na qual o autor admite
o fato (fls. 229/236).
Nesse contexto, tenho que a r. sentença da lavra da Dra. Érika Ricci
merece subsistir.
Isso porque no contrato de seguro, a boa fé e a exatidão das informações
prestadas são relevantes, tanto que o art. 766 do Código Civil é expresso em afirmar a
perda do direito à garantia a quem fizer declarações inexatas que possam influir na
aceitação da proposta ou na taxa do prêmio.
Esse o caso dos autos, pois a parte autora omitiu declaração importante
em relação ao desfecho da causa, pois não informou a seguradora a respeito do fato de
residir com seu filho e também ao fato de que seu filho fazia uso do veículo
regularmente. Não se trata, apenas, de calcular o efeito disso no valor do prêmio, pois
poderia a seguradora firmar o contrato mesmo assim, corrigindo o valor do prêmio;
todavia, não se pode admitir a prática quando ela tem efeito direto no contrato, como no
caso, em que o próprio filho foi o causador do acidente ao perder o controle do volante a
atingir um poste.
Admitir o pagamento da indenização securitária, amenizando a
disposição legal em situações como a dos autos é admitir que os segurados possam
omitir a declaração, pagar valor menor que o devido, e, apenas diante do sinistro buscar
solução com abatimento da diferença na paga. Mas isso é contrário à boa fé que se deve
exigir nos contratos, em especial em contratos de risco, como os de seguro.
A boa fé, que de resto deve permear todos os contratos, em relação ao
seguro mereceu disposição expressa no Código Civil, consoante o art. 765, nestes
termos: "O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na
execução do contrato, a mais estrita boa fé e veracidade tanto a respeito do objeto
como das circunstâncias e declarações a ele concernentes."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tamanha é a preocupação do Código Civil que no art. 768 reafirma a
perda do direito à garantia a segurado que agravar intencionalmente o risco objeto do
contrato.
Na hipótese, incontroverso que o autor omitiu informação relevante, ao
não informar residência com o filho que utilizava o veículo, sendo certo que, ao final,
foi a condução do filho responsável pelos danos que agora pretende carrear à
seguradora.
O tema foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, em voto
condutor do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que resume com precisão a situação e
cujos fundamentos ficam adotados como razões de decidir:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
QUESTIONÁRIO
DE
AVALIAÇÃO
DE
RISCO.
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS DO SEGURADO. USO E DESTINAÇÃO DO BEM.
INTERFERÊNCIA NO PERFIL DO CONDUTOR. PAGAMENTO DE
PRÊMIO A MENOR. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PERDA DO DIREITO À
GARANTIA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. EXEGESE DOS ARTS. 765
E 766 DO CC. 1. O contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na
boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Além disso, nesta espécie de
contrato, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo
são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes.
2. A seguradora, utilizando-se das informações prestadas pelo segurado, como
na cláusula de perfil, chega a um valor de prêmio conforme o risco garantido e
a classe tarifária enquadrada, de modo que qualquer risco não previsto no
contrato desequilibra economicamente o seguro, dado que não foi incluído no
cálculo atuarial nem na mutualidade contratual (base econômica do seguro).
3. A má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de seguro.
Com efeito, a fraude, cujo princípio é contrário à boa-fé, inviabiliza o seguro
justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre
o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato,
em prejuízo dos demais segurados.
4. A penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações
inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na
ocorrência do sinistro (art. 766 do CC). E assim é porque o segurado e o
segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a
mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das
circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC).
5. Apenas se o segurado agir de boa-fé, ao prestar declarações inexatas ou
omitir informações relevantes, é que o segurador poderá resolver o contrato ou,
ainda, cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio, sem prejuízo da
indenização securitária.
6. Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias
(inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do
prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo
segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros
de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria
subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum.
7. Recurso especial não provido. REsp 1340100 / GO, Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA (1147, T3 - TERCEIRA TURMA, j. 21/08/2014
Não se está a afirmar que toda e qualquer situação admite o afastamento
da indenização, mas apenas em situações, como a dos autos, em que a omissão ou
inexatidão da informação tem relação direta com o sinistro, pois no caso é evidente que
o agravamento do risco foi responsável pelo dano, de maneira que, em se caracterizando
essa realidade, a recusa é legítima.
Assim, respeitado posicionamento divergente, como os referidos pelo
apelante e o adotado pela douta maioria, na situação concreta dos autos, a meu ver,
existe relação direta entre os danos causados e a omissão praticada na formação do
contrato, que não apenas influenciou na aceitação da proposta como também na fixação
do prêmio e foi a razão do sinistro, agravado efetivamente o risco, motivo pelo qual,
pelo meu voto, era imperioso manter a sentença de improcedência e por isso meu voto
nega provimento ao recurso, majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze
por cento), observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAYME DE OLIVEIRA
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
13C0CBA4
11
15
Declarações
de Votos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
13D47904
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006870-37.2019.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.